Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001943-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: KEZIO MAXIMIANO LIMA
AGRAVADO: JAILSON GOIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KEZIO MAXIMIANO LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 100103151.2020.8.11.0100, indeferiu o pedido liminar feito por JAILSON GOIS.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o Magistrado a quo se equivocou ao indeferir a liminar requerida no bojo da ação de interdito proibitório c/c tutela provisória de urgência, uma vez que ficou demonstrado que está sofrendo ameaça de despejo de imóvel locado, cujo contrato foi renovado.
Afirma que a relevância da fundamentação está consubstanciada no contrato de aluguel da área e que o perigo dano irreparável ou de difícil reparação se dá por conta das constantes intimidações e, ainda, pela notificação extrajudicial e verbal por parte da agravada, que insiste em reaver o imóvel locado.
Ressalta que a posse ficou comprovada por meio do CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS e que a presente medida se faz de suma importância, posto que, além de assegurar direito do Agravante, acarretará prejuízo a 18 famílias empregadas por ele.
Requer a reforma da decisão agravada para que o pedido de interdito proibitório seja deferido, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ratificar em definitivo a decisão atacada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:
“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse” (Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).
No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:
“para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética” (Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).
Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.
Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”. Com isso, não pode ser conferida a tutela dessa natureza a quem tenha o receio de que venha a ser legitimamente desapossado do imóvel, como acontece na relação entre locatário e locador.
Neste sentido é a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e para a concessão da liminar devem estar preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. A demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido. 3. Objetiva-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente a condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”, não podendo ser conferida a tutela dessa natureza a quem tenha o receio de que venha a ser legitimamente desapossado do imóvel, como acontece na relação entre locatário e locador. (TJ-MT - AI: 10154468220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020).
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator